Tribunal: TJDFT
Processo: 0731942-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0731942-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA ROCHA LUCIANO AGRAVADO: CLARO S.A. DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito (faturas da Claro, de R$ 119,92 e R$ 333,50) c/c indenização por danos morais, indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela autora/agravante. Para tanto, alega, em síntese, que é psicóloga, está desempregada e sua atual condição financeira não lhe permite arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família, devendo ser adotado o parâmetro utilizado pela Defensoria Pública para definição de insuficiência de recursos. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a concessão da gratuidade de justiça requerida. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme constou da decisão agravada: “(...) foram trazidos aos autos com a inicial documentos aptos a demonstrar que, nos últimos três meses, a parte autora teve rendimentos líquidos de R$ 12.716,80 em abril/2024 (ID. 202334644, p. 1-20), R$ 10.413,27 em maio/2024 (ID. 202334644, p. 21-37) e R$ 71.418,83 em junho/2024 (ID. 202334644, p. 38-50). Tais rendimentos levam à conclusão de que, por mês, a parte demandante recebe valores médios (líquidos) de R$ 31.516,30 (trinta e um mil quinhentos e dezesseis reais e trinta centavos). A elevada renda mensal demonstra que a parte requerente possui “recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”, em contraposição à premissa do artigo 98, caput, do CPC. Ademais, observe-se que a autora realizou aplicações em investimentos em 11/04/2020 (RDB - R$ 2.000,00), 16/04/2024 (RDB - R$ 150,00), 04/05/2024 (R$ 600,00), 04/06/2024 (RDB - R$ 10.000,00, após recebimento de valor de EASYINVEST de sua própria titularidade no montante de R$ 10.077,50), 06/06/2024 (RDB - R$ 250,00), 06/06/2024 (RDB - R$ 10.000,00), 07/06/2024 (RDB - R$ 10.000,00), 08/06/2024 (RDB - R$ 10.000,00) e 09/06/2024 (RDB - R$ 10.000,00), sem contar que enviou diversas transferências para conta de sua mesma titularidade no BANCO C6 S/A. Tais movimentações para investimentos são incompatíveis com a hipossuficiência alegada, e contradizem a renda alegada em ID. 202334642. (...) Sendo assim, havendo elementos nos autos que infirmam a hipossuficiência declarada pela agravante, cabeira a ela esclarecer essa situação, a fim de justificar a gratuidade de justiça requerida. Todavia, a agravante se limitou a afirmar que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio e da família, o que não permite concluir que faça jus ao benefício da justiça gratuita. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a agravante para, no prazo de 5 dias, recolher o preparo recursal, sob pena de deserção (CPC 99 § 7o 101 § 2o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator